Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-53.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Cabimento parcial - Ausência de comprovação de contratação de serviços – Prova pericial que concluiu que as assinaturas atribuídas à autora são falsas - Conclusão acerca da inexistência de contratação – Dano moral configurado - Indenização

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Cabimento parcial - Ausência de comprovação de contratação de serviços – Prova pericial que concluiu que as assinaturas atribuídas à autora são falsas - Conclusão acerca da inexistência de contratação – Dano moral configurado - Indenização fixada em R$10.000,00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença mantida – Recurso improvido.